Tribunal: TJDFT
Processo: 0715534-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO.PRESUNÇÃO RELATIVA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO 140/15 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSUFICIÊNCIA. COMPROVADA.
1. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas nos casos em que existe nos autos alguma circunstância que comprove a capacidade financeira do requerente.
2. Com intuito de preservar a isonomia, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina, como critério objetivo de hipossuficiência, o recebimento de renda mensal bruta de até 05 salários-mínimos.
3. No caso, conforme consta nos autos (ID. 58103301), o agravante recebe remuneração bruta no importe de R$ 8.207,56 (oito mil, duzentos e sete reais, e cinquenta e seis centavos). Após descontos obrigatórios (Imposto de Renda e Seguridade Social) a renda líquida perfaz a quantia de R$ 6.989,55 (seis mil, novecentos e oitenta e nove reais, e cinquenta e cinco centavos).
4. Sendo assim, a renda do agravante não supera o limite de 05 (cinco) salários-mínimos, indicando que ele faz jus ao benefício pleiteado.
5. Recurso conhecido e provido.